Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE SALDO REMANESCENTE. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, considerando que as partes se enquadram como consumidor e fornecedor, conforme artigos 2o e 3o do CDC.
2. O contrato de parcelamento estudantil firmado entre as partes é válido e eficaz, tendo sido demonstrado o aceite digital no instrumento contratual e a compatibilidade entre os valores cobrados e os descontos previstos no parcelamento 2.1. Há no contrato, cláusula que prevê o vencimento antecipado do saldo remanescente em caso de trancamento do curso.
3. In casu, houve desistência do curso pela apelante, sendo assim, cabível a cobrança dos valores.
4. A apelante não comprovou a alegação de excesso de juros ou abusividade na cobrança, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentação de documentos ou cálculos que demonstrassem eventual irregularidade.
5. Não se configura dano moral, pois a cobrança realizada pela apelada decorre de obrigação contratual regularmente constituída
6. Recurso conhecido e desprovido.